Tribunal: STF
Processo: HC 245910
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kayo Vinicyus Rodrigues Mariano, em favor de Wesley Vieira Trindade, contra decisão proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 942.169/SP, que indeferiu liminarmente o writ.



    Colho da decisão impugnada:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WESLEY VIEIRA TRINDADE em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2254639-13.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 17 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 303 e 303 da Lei n. 9503/1997, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão de nulidade da intimação para comparecimento do paciente em audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia. 



    Argumenta a intimação deixou de ser realizada por erro do oficial de justiça, uma vez que não teria havido qualquer mudança de endereço durante todo o trâmite processual. 



    Requer, assim, liminarmente, que o paciente responda o processo em regime aberto até o julgamento do remédio constitucional, e no mérito, seja reconhecida a nulidade processual com instalação de nova fase instrutória. 



    É o relatório. (eDOC 19)  



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 4.9.2024. Não foi interposto agravo regimental e a decisão transitou em julgado em 10.9.2024.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual caberia interpor agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental.



    Na espécie, não há manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, analisando a decisão que indeferiu a liminar do habeas corpus impetrado na origem, que ainda pende de decisão de mérito, verifico que houve, também, a tentativa de intimação do paciente por meio remoto, a qual foi igualmente infrutífera. Confira-se:  



    O paciente foi devidamente citado para responder à ação. 



    Expirado o prazo, não tendo o paciente constituído advogado, foi-lhe nomeado Defensor Público, que apresentou resposta à acusação. 



    No entanto, ele não foi localizado para intimação da audiência de instrução, debates e julgamento, pois, ao que consta, mudou de endereço sem informar o Juízo. Ante sua ausência ao ato, teve a revelia decretada. A sentença foi proferida. 



    A Defensoria Pública não apelou da sentença, tendo sido certificado o trânsito em julgado. 



    Não há demonstração de que, conforme assevera a impetração, o paciente permanecia no mesmo endereço no momento da diligência do Oficial de Justiça. 



    Houve ainda, tentativa de intimação remota, infrutífera. 



    Destarte, não se vislumbra desde logo a apontada ilegalidade. 



    Isto posto, indefiro a liminar. (eDOC 9, grifos nossos)   



    Do trecho acima transcrito, verifico que, embora a defesa somente se insurja contra a intimação pessoal do paciente, houve, ainda, a tentativa de intimação por meio remoto, a qual igualmente restou infrutífera.



    E para se concluir de modo diverso ao assentado pelas instâncias ordinárias, seria necessário a instauração de nova fase probatória, o que é vedado nos limites estreitos do writ.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a demandar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente